Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709150-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEILSON SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO SIMONTON - IPS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEILSON SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009865-06.2013.8.07.0007, rejeitou a impugnação a penhora sobre veículo. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que a penhora recaiu sobre veículo que constitui instrumento essencial no exercício do seu trabalho como pastor de igreja. Destaca que necessita do veículo para se locomover, atendendo a população religiosa e os necessitados em toda região do Distrito Federal, sendo imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica como profissional autônomo. Tece outras considerações e colaciona julgado. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a penhora sobre o veículo, assim como o efeito suspensivo ao agravo. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido ID 24457431. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, não estão presentes esses requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de impugnação à penhora, avaliação e intimação de veículo, ID. 76617856, em que a parte executada requerer a desconstituição da penhora em relação ao veículo penhora sobre o veículo placa PAF 2071, HONDA CG150 FAN ESDI l, sob a alegação de ser imprescindível ao exercício das atividades profissionais desenvolvidas. Em contraditório, por meio da petição ID. 79396038, o exequente se manifestou pela improcedência da impugnação à penhora. Oportunizada a juntada de documentação para a comprobação do inicialmente alegado, foram juntados os documentos que acompanham a inicial ID. 80871608, com o posterior contraditório ID. 84026428, ocasião em que se requereu a penhora das côngruas pastorais recebidas pelo executado. É o breve relatório. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste razão ao executado. Compulsando os autos, verifico que em cumprimento à decisão ID. 75758381, foi efetivada a penhora em relação ao veículo acima referido, conforme ID. 76220150. Observo que as alegações apresentadas pelo executado, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de pastor, não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, uma vez que, por mais útil que o referido veículo possa ser, se fosse imprescindível as atividades do executado estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando a proximidade entre local onde exerce suas atividades, com o seu endereço residencial Sobre a penhora da verba pastoral recebida pelo executado, em que pese à existência de alguns julgados em sentido contrário, entendo que inexiste amparo legal na penhora de "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios", a teor do que dispõe, expressis verbis, o Artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, salvo a restrita hipótese prevista no §2o deste dispositivo, que prevê a penhora para o caso de pagamento de pensão alimentícia. Neste contexto, cumpre assinalar que o Legislador até intentou regulamentar a relativização do dogma da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, ao propor a redação ao §2o do citado Artigo 833 do CPC nos seguintes termos: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ocorre que este dispositivo legal somente se aplica aos casos de cobrança de dívida de natureza alimentícia, diversamente do que ocorre neste processo. Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário dar aplicabilidade a norma contrariando aos fins sociais a que ela se destina e à intenção do legislador. Diante disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ID. 76617856. Prossiga-se nos termos da decisão ID. 75537429 e certidão ID. 76220150, expedindo-se mandado de remoção do veículo ao depósito público, devendo o credor fornecer os meios para tanto. A partir da fundamentação acima, indefiro o requerimento de penhora de côngruas pastorais recebidas pelo executado. O Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. Por outro lado, ao tratar da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil assim dispôs: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. No caso dos autos, o executado/agravante alega que a moto HONDA CG150 FAN ESDI, placa PAF 2071/DF, é impenhorável, pois utilizada como ferramenta de trabalho, sendo essencial à sua subsistência. Narra que exerce o ofício de pastor da Primeira Igreja Presbiteriana do Areal em Águas Claras, utilizando o veículo diariamente para sua locomoção até a igreja para realização de culto, além de servir para efetuar visitas ao domicílio dos congregantes da igreja que necessitam de auxílio espiritual, e também para proceder à evangelização nas casas, ruas, hospitais e demais estabelecimentos (ID 76617856 dos autos na origem). Contudo, em que pese às alegações sobre a imprescindibilidade do veículo penhorado no exercício do seu trabalho como pastor, o executado/agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável à atividade. Isso porque, a apresentação de cópia da CTPS, da carteira de ministro da igreja com anotação da eleição de pastor efetivo, de documentação comprovando seu vínculo com a igreja, e de relatório de atividades como pastor em 2019 e 2020 (ID 80871608 dos autos na origem), não constituem provas suficientes para concluir o uso profissional desse veículo, que lhe tornaria essencial ao seu trabalho. De acordo com os documentos juntados, a profissão de pastor tem como atividades, em síntese, a realização de pregações, aulas de escola dominical, trabalhos de evangelização, estudos bíblicos, palestras, atos pastorais e aconselhamentos/orientações, entre outras. Assim, nota-se que possuir veículo próprio não corresponde a requisito para o trabalho como pastor, não sendo possível considerar o bem como ferramenta essencial, uma vez que muitas de suas atividades são exercidas na própria igreja, que inclusive esta localizada em endereço próximo a residência do executado/agravante, além da existência de diversos outros meios de transporte que podem ser utilizados nas situações que demandarem deslocamento do pastor. Dessa forma, não restou demonstrado que o veículo penhorado é absolutamente essencial ao exercício da profissão do proprietário, ora executado/agravante, devendo ser considerado o bem como mero meio de locomoção, portanto, passível de ser penhorado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não demonstrada a imprescindibilidade do automóvel, seja por não se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do agravante, seja por não se afigurar bem essencial para o deslocamento de sua genitora para a realização de tratamento médico, deve ser mantida a constrição deferida. (Acórdão 1317687, 07502450720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM POR DECISÃO PRECLUSA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 2. A impenhorabilidade bens que configuram instrumentos e utensílios necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, prevista no art. 833, V, do CPC, em regra, não alcança as pessoas jurídicas, sendo certo que o § 3o do referido dispositivo legal estende a impenhorabilidade apenas para "os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural". 3. Segundo entendimento jurisprudencial predominante tal hipótese de impenhorabilidade também se estende aos bens destinados ao uso profissional por empresas de pequeno porte ou firma individual, quando a constrição inviabilize a atividade empresarial. 4. A hipótese dos autos não permite a aplicação tal regra de impenhorabilidade, pois a executada é cooperativa de porte relevante, com elevados valores imobilizados veículos automotores, não produziu prova de que o automóvel penhorado é indispensável para a atividade institucional, sendo que tal alegação é elidida pelas informações contidas nos autos. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317581, 07457909620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM MÓVEL. INTRUMENTO DE TRABALHO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora. 2. A impossibilidade de penhora de automóveis refere-se aos que são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, para o essencial sustento da família, com rendimentos regulares. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1315921, 07479604120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela antecipatória e do efeito suspensivo pretendidos no presente recurso, posto que não comprovada a impenhorabilidade do veículo de propriedade do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2021 13:10:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador